Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-06.2011.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005841-06.2011.8.14.0040

EMBARGANTE: CLOVIS FEITOSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, sob alegação de omissão quanto à ausência de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a ausência de exame de corpo de delito e a possibilidade de sua substituição por prova testemunhal para fins de comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta a tese defensiva ao afirmar a existência de elementos probatórios mínimos de materialidade, incluindo depoimentos testemunhais, declarações da vítima sobrevivente e laudos periciais.

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova, especialmente testemunhal, quando produzida sob o crivo do contraditório, conforme art. 167 do CPP.

6. A menção expressa a elementos probatórios diversos demonstra que o acórdão considerou suficiente o conjunto probatório para aferição da materialidade, afastando a alegada omissão.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade quando suprida por outros meios de prova idôneos, especialmente testemunhais, nos termos do art. 167 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese defensiva de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0118392-65.2015.8.14.0111, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 28.07.2025; TJPA, RESE nº 0127439-86.2007.8.14.0097, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito
opostos por Clóvis Feitosa da Silva em face do v. Acórdão de ID 30982323, sob relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por meio do qual a 2
a
Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso em Sentido Estrito e negou-lhe provimento.

O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à tese defensiva de não realização do exame de corpo de delito arguida em razões recursais, no que diz respeito à comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio (ID 31106205).

Aduz que o acórdão teria afirmado genericamente a existência de elementos probatórios mínimos, não esclarecendo sobre a suficiência da prova testemunhal para suprir a exigência do art. 158 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com expressa manifestação sobre a ausência do exame de corpo de delito e sua repercussão na comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, vez que manifestamente incabíveis, ou, caso conhecidos, pela sua rejeição (ID 32177106).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão vergastado:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Clóvis Feitosa da Silva contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em desfavor de Fábio Nascimento de Sousa, e de tentativa de homicídio simples, com fundamento nos arts. 121, caput, c/c 14, II, do mesmo diploma, contra Fabrício Nascimento de Sousa. A defesa sustenta nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia e requer a impronúncia quanto à tentativa de homicídio, alegando ausência de materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A intimação da decisão de pronúncia pode ocorrer na pessoa do defensor, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, quando o réu estiver solto e assistido por advogado constituído ou defensor público, não se exigindo intimação pessoal nesse caso.

2.

A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando o defensor é regularmente intimado e interpõe recurso tempestivo e fundamentado.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4.

Os autos contêm elementos probatórios idôneos que indicam que a vítima Fabrício Nascimento de Sousa sofreu disparos de arma de fogo que só não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo suficientes, nesta fase, para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da decisão de pronúncia pode ser realizada na pessoa do defensor quando o réu está solto e regularmente assistido.

2.

A ausência de intimação pessoal do réu não gera nulidade se não houver prejuízo à ampla defesa.

3.

A presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade justifica a pronúncia por tentativa de homicídio, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 1º, e 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto.”

O embargante pleiteia a modificação do acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, sob a alegação de
omissão quanto à tese defensiva de não realização do exame de corpo de delito arguida em razões recursais, no que diz respeito à comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio
.

Segundo o embargante,
o acórdão teria afirmado genericamente a existência de elementos probatórios mínimos, não esclarecendo sobre a suficiência da prova testemunhal para suprir a exigência do art. 158 do Código de Processo Penal, considerando o que dispõe o art. 167 do CPP.

Nada obstante as alegações do embargante, o acórdão embargado apreciou a tese defensiva que alegou ausência de materialidade quanto ao crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Fabrício Nascimento de Sousa, ressaltando a existência de elementos probatórios mínimos a sustentarem a decisão de pronúncia, quais sejam: “depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, laudos periciais, declarações da vítima sobrevivente e demais elementos colhidos na fase inquisitorial, devidamente submetidos ao contraditório” (ID 30982323).

Ao consignar a existência dos elementos probatórios mínimos de materialidade do delito, tem-se que o acórdão embargado não deixou lacuna quanto aos preceitos estabelecidos nos artigos 158 e 167 do CPP. Na medida em que assevera expressamente a existência de depoimentos de testemunhas, laudos periciais e declarações da vítima sobrevivente, o acórdão deixa fora de dúvida que a prova testemunhal produzida sob contraditório supriu adequadamente a falta do exame de corpo de delito, nos termos do que estabelece o art. 167 do CPP e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A CONSIDERAR
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE NÃO ACATADA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE A RECLAMAR APLICAÇÃO NA FASE PROCESSUAL EM APREÇO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, após desentendimento em bar na localidade de Canaã dos Carajás.

2. A defesa sustenta ausência de materialidade ante a inexistência de laudo pericial, pleiteia a absolvição sumária com base em legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência do exame de corpo de delito compromete a prova da materialidade do crime; (ii) se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes d
e autoria e materialidade; e (iii) examinar se é possível, nesta fase processual, o reconhecimento de legítima defesa ou a desclassificação do crime imputado.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, nece
ssário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Sendo assim,
no tocante a ausência de laudo pericial do corpo de delito, em casos de tentativa de homicídio, o laudo pode ser suprido por outros elementos probatórios, como testemunhos, conforme o art. 167 do CPPB, especialmente quando as declarações colhidas em juízo são coerentes e apontam para a existência do fato típico
.

6. Além disso, a tese de legítima defesa, alegada pela defesa, não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração plena e inequívoca, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri.

7. Ademais, a desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova clara e induvidosa da inexistência de animus necandi, circunstância não verificada nos autos, onde os golpes desferidos com arma branca na região abdominal da vítima indicam potencial letal e possível intenção de matar.

8. Por fim, a confissão do acusado, aliada aos depoimentos das testemunhas e ao histórico dos fatos, compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios pode ser suprida por outros meios de prova legalmente admitidos, como os testemunhos em Juízo
. 2.
A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a pronúncia
, sendo incabível o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal quando não demonstrados de forma incontroversa. 3. Compete ao Tribunal do Júri o exame do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo de pronúncia adentrar na valoração exaustiva da prova, vigorando, nesta fase, o Princípio do in dubio pro societate."

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0118392-65.2015.8.14.0111 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS INDIRETOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada com golpes de terçado contra o pai de adolescente com quem mantinha relacionamento amoroso. A defesa postulou a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada com base em prova da materialidade e indícios de autoria; (ii) apurar se a decisão incorreu em nulidade por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP e no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a pronúncia não exige certeza, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade (princípio do in dubio pro societate), cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da culpa.

5.
Os indícios de autoria foram evidenciados por declaração direta da vítima, que identificou o recorrente como autor dos golpes, corroborada por testemunhos colhidos em juízo e pelo comportamento do acusado antes e após os fatos.

6.
Não há que se falar em prova exclusivamente indireta, pois os elementos de convicção incluem prova direta da vítima, que sobreviveu ao atentado, além de depoimentos que contextualizam a motivação do crime
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0127439-86.2007.8.14.0097 – Relator(a): SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/09/2025)

Conforme bem assentado no acórdão impugnado, seguindo entendimento jurisprudencial consolidado, a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação. No caso em análise, as provas indicam que “Fabrício Nascimento de Sousa foi vítima de disparos de arma de fogo, que só não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme alegado pelo Ministério Público e confirmado nos elementos probatórios constantes nos autos” (ID 30982323).
A tese defensiva foi, portanto, suficientemente enfrentada no acórdão embargado, não havendo lacuna a ser sanada.

Não vislumbro, portanto, qualquer omissão no acórdão impugnado,
nos termos do art. 619 do CPP
, de modo que da discordância do embargante manejada por meio dos Embargos de Declaração denota-se mero inconformismo com o resultado do julgamento que, acertadamente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026